Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEVADA REMUNERAÇÃO. ENDIVIDAMENTO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA BANCÁRIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que deferiu parcialmente medida liminar para determinar a suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre a conta bancária da autora, relativamente a contrato de novação, bem como manteve a gratuidade de justiça.
2. O agravante sustentou a regularidade da contratação, a licitude dos descontos em conta previamente autorizados e a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, requerendo a reforma da decisão.
3. Sobreveio agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, posteriormente esvaziado pelo julgamento colegiado do mérito do próprio agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça à agravada; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre a conta bancária da autora, após a revogação da autorização de débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, uma vez que foi interposto exclusivamente contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, cuja utilidade se exaure com o julgamento colegiado do mérito recursal.
6. A gratuidade de justiça pressupõe demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
7. A remuneração percebida pela agravada, no valor bruto de R$ 14.046,77 e líquido de R$ 7.053,91, revela capacidade econômica incompatível com a manutenção do benefício, não podendo o comprometimento da renda com empréstimos consignados e outras obrigações financeiras, voluntariamente assumidas, ser equiparado à insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça.
8. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, e o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude dos descontos em conta corrente somente enquanto perdurar autorização válida do mutuário.
9. A revogação da autorização para débito automático constitui exercício de direito potestativo do correntista, não afastando a exigibilidade da dívida, mas apenas impedindo a cobrança por essa via específica. Subsiste à instituição financeira a possibilidade de buscar a satisfação do crédito pelos meios ordinários admitidos em direito.
10. Comprovada a revogação da autorização para os descontos em conta corrente, correta a manutenção da tutela liminar que determinou a suspensão dos débitos relativos ao contrato de novação, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para cobrança do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno prejudicado.
12. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos documentais que evidenciem a capacidade econômica da parte. 2. O endividamento decorrente de empréstimos e de outras obrigações voluntariamente assumidas não configura, por si só, insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça. 3. A revogação da autorização para débito automático constitui exercício de direito potestativo do correntista e não afasta a exigibilidade da dívida. 4. A instituição financeira poderá cobrar o crédito pelos meios ordinários”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp no 1.863.973/SP); TJDFT, Acórdão 1847671, 0747168-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 2025437, 0721813-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025; TJDFT, Acórdão 2052906, 0730687-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão 2018891, 0700414-77.2025.8.07.9000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.07.2025; TJDFT, Acórdão 1761400, 0729451-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.09.2023; TJDFT, Acórdão 1758709, 0714539-29.2022.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão 1751831, 0725880-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30.08.2023; TJDFT, Acórdão 1726416, 0726264-66.2022.8.07.0003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.07.2023; TJDFT, Acórdão 1655750, 0732852-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 25.01.2023; TJDFT, Acórdão 2075952, 0706078-43.2023.8.07.0017, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão 2073289, 0739933-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27.11.2025.